Tribunal: TJMT
Processo: 1024047-90.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024047-90.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[I. Y. M. M. - CPF: 056.155.061-13 (APELADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), MICHELI MAYARA ROHDE MARQUES - CPF: 010.235.501-05 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MICHELI MAYARA ROHDE MARQUES - CPF: 010.235.501-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos moldes em que determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1024047-90.2023.8.11.0015, movida por I. Y. M. M, representado por MICHELI MAYARA ROHDE MARQUES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, para cada uma das autoras, acrescidos dos consectários legais da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 212448744).

Em suas razões, de Id. 212448748, a empresa recorrente aduz que o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea e, nesses casos, o dano moral não é presumível, cabendo ao Magistrado verificar o estrito cumprimento às diretrizes trazidas na Resolução nº 400 da ANAC.

Sustenta que, ao contrário do que foi consignado na sentença, tomou todas as providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, inclusive, o de avisar antecipadamente o autor sobre a alteração do voo, bem como o de oferecer a opção de escolher um novo voo que melhor atendesse suas necessidades ou reembolso integral para que pudesse adquirir passagens em outra cia aérea.

Esclarece que não houve qualquer imposição para que o recorrido aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL e, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções apresentadas.

Em seguida, aventa a incidência da excludente de responsabilidade de força maior, refuta a ocorrência dos danos morais e contesta o
quantum
indenizatório fixado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial. Sucessivamente, busca a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 212447206, pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, em parecer de Id. 214251171, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva na prestação dos serviços da apelante r Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A., decorrente da alteração unilateral da data e horários dos trechos aéreos adquiridos pela parte autora/apelada, para viagem aérea e itinerário programado.

Restou incontroverso nos autos que a parte recorrida adquiriu as passagens aéreas da empresa recorrente, compreendendo o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Rio de Janeiro/RJ a Sinop/MT, com agendamento para o dia 3 de abril de 2023 para o trecho de volta e horário de embarque às 21h25min e chegada às 0h55min.

Também evidenciado nos autos que, devido ao cancelamento do voo original do trecho de volta, supostamente por necessidade de adequação da malha aérea, houve a modificação do itinerário e dos horários da viagem, sendo o passageiro realocado em outro voo no dia 04 de abril de 2023.

A tese de defesa é no sentido que o atraso aconteceu em decorrência de necessidade de adequação da malha aérea, que impossibilitou a decolagem no horário previsto e que a apelada teve ciência antecipada, razão pela qual a apelante sustenta ter agido no devido cumprimento do dever legal.

Pois bem.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231.
Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas
, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, a falha da prestação de serviço decorre do cancelamento do voo de Rio de Janeiro a Sinop, previsto para 3 de abril de 2023, sem qualquer notificação prévia do autor, com remarcação para o dia 4 de abril de 2023, sem que a empresa tenha prestado qualquer assistência.

Portanto, a alegação de caso fortuito relacionado a necessidade de reestruturação da malha aérea não é suficiente para afastar a responsabilidade civil, pois não restou demonstrada. E, ainda que tivesse sido comprovada, tal tese não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte, tampouco se trata de força maior.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor dos documentos arquivados na movimentação n.º 130110840, do extrato de andamento do Sistema Informatizado PJe, depreende-se que as partes litigantes celebraram contrato de transporte, que compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Sinop/MT e Rio de Janeiro/RJ, em que ficou estabelecido o dia 3 de abril de 2023, a partir de Rio de Janeiro/RJ, para o trecho de volta, com previsão de chegada no destino-final às 0h55min do dia 3 de abril de 2023.

Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que, na data agendada para a realização da viagem, o autor deslocou-se com destino ao aeroporto na cidade de Rio de Janeiro/RJ e ao estabelecer contato com prepostos da requerida, foi-lhes informado que o voo fora cancelado e, logo depois, subsistiu a realocação do requerente em outro voo, o que originou atraso na chegada ao destino-final, que perdurou por mais de 12horas — este fato/circunstância despontou como fato incontroverso no processo, em virtude da ausência de oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil].

De efeito, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, que, inspirado no efeito da influência de dever contratual, de administrar com qualidade-segurança a execução do contrato de transporte, e porque prenuncia-se como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia de aviação, conclui-se, por inferência racional, que a responsabilidade civil do transportador é de natureza objetiva, e somente pode ser elidida, mediante a demonstração de ocorrência de situação/caso fortuito externo, inevitável e imprevisível, totalmente desvinculado da atividade desenvolvida por parte do fornecedor e estranho/alheio ao produto ou serviço [cf.: STJ, REsp n.º 612.817/MA, 4.ª T., Rel.: Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 20/09/2007; STJ, AgRg no Ag n.º 1.376.512/MG, 3.ª T., Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 26/04/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.310.356/RJ, 4.ª T., Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 14/04/2011].

A consumação/ocorrência da necessidade de readequação/reprogramação da malha área desautoriza o reconhecimento do caso fortuito, como excludente de responsabilidade civil, visto que a necessidade de reorganização da malha área não caracteriza situação/fato ou evento imprevisível ou de difícil previsão, que não pode ser evitado. Pelo contrário: a previsibilidade da ocorrência usual/costumeira de reprogramar-se a malha área constitui, na verdade, risco inerente à atividade de transporte aéreo de passageiros [cf.: TJRS, Apelação Cível n.º 50028169420228210014, 11.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. em 23/10/2023; TJRS, Apelação Cível n.º 50568961320238210001, 11.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Guinther Spode, j. em 23/10/2023].

Ademais, cabe observar, também, por extremamente relevante, para a hipótese concreta, que não subsiste, no processo, prova material idônea, que demonstre, com mínimo de segurança, a prévia e imprescindível comunicação do requerente acerca do cancelamento do voo. Os “prints de telas”, arquivados com a contestação, não tem a capacidade de demonstrar este fato.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o contrato de transporte caracteriza-se como obrigação de resultado, que exige o cumprimento, de maneira integral e perfeita, das condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato (itinerário, dia, horário, local de embarque e de desembarque, acomodações, tipo de aeronave, etc.), e levando-se por linha de estima o cancelamento unilateral do voo, sem aviso prévio, e o expressivo atraso originado, devido o caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].”

Portanto, o cancelamento de voo com alteração do horário de destino no lapso de tempo superior a 12 (doze) horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC nº 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC -
ATRASO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA –
PERDA CONEXÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). [...]” (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS –
FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO [...]A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.
3 Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço
que, no presente caso, restou configurado.5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais),
já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e, em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024